Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-13.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. vias de fato. insuficiência probatória. configurada. recurso conhecido e provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova suficiente de autoria e de materialidade apta a sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade, em razão da inexistência de provas robustas acerca dos fatos, impõe a absolvição do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.